Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-41.2024.8.11.0021
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-41.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAQUELINE DIAS DA SILVA - CPF: 026.144.842-02 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 041.754.691-25 (APELANTE), MANOEL FOGACA PEREIRA FILHO - CPF: 977.825.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
.
Tráfico de drogas
. Absolvição. Conjunto probatório suficiente
acerca da traficância.
Privilégio
.
Réu reincidente.
Recurso
s

não

provido
s
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra a sentença que condenou o
s

apelantes

às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 655 dias-multa (réu Paulo Henrique) e de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa (ré Jaqueline), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente,
a incidência do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se há prova suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
e
(
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor
do réu.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a
autoria delitiva
s ficaram
demonstra
das
pelas circunstâncias da apreensão, denúncia prévia, tentativa de ocultação de drogas e destruição de celular, além de depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais.

As versões defensivas são inverossímeis e não encontram respaldo no conjunto probatório,
além de
contraria
re
m elementos objetivos do flagrante e depoimentos policiais.

4.
Os depoimentos dos agentes policiais, quando convergentes e desprovidos de indícios de parcialidade, possuem valor probatório idôneo para embasar condenação.

5.
A caracterização do crime de tráfico independe da efetiva comercialização da droga, bastando a posse ou transporte com finalidade de distribuição, conforme previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

6.
O tráfico privilegiado não incide quando o réu é reincidente, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei
n.
11.343/2006.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
s

não
provido
s
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021; TJMT, AP 1024655-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da
Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 2.8.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n.
3,
7
e
8
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de

Água Boa
/MT,
na Ação Penal n.

1000340-41.2024.8.11.002
1,
n
a qual
o
s
apelante
s
fo
ram

conden ado s à s pena s de
6
anos
, 6
meses

e 22 dias
de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
655
dias-multa

(réu
Paulo Henrique
) e de
1
ano
e 8 meses
de reclusão
, no regime aberto,
e
166
dias-multa (ré
Jaqueline
), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.

A
Defesa
de Paulo Henrique
pleiteia a
absolvição
do apelante diante da insuficiência probatória
. Subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado

(Id
278526978
).

A Defesa de
Jaqueline
também
pugna pel
a
absolvição
d
a
apelante

em relação aos delitos de tráfico de drogas e de associação para este fim
por
falta de provas suficientes para amparar a condenação
. Subsidiariamente,
pel
a aplicação da pena
no
mínimo legal
(Id 2
78526972
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
s

apelo
s
(Id

2
78526977
e Id 292728385
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pel
o não provimento
do
s
recurso
s
(Id
2
94035857
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
verifico que os recursos
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Impende consignar que os pedidos da apelante Jaqueline referente
s
à absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 a Lei n. 11.343/2006) e de fixação da pena no mínimo carecem de interesse recursal, haja vista que foi absolvida do referido delito e sua pena foi estipulada no mínimo (1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa).

Logo,
conheço parcialmente
do recurso da ré Jaqueline, bem como
conheço
do recurso do réu Paulo Henrique.

Dessume-se dos autos que os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), pois
no dia 1 de janeiro de 2024, por volta das 23h50min, na Avenida Júlio Campos,
em Água Boa/MT, os apelantes foram flagrados transportando e trazendo consigo, com finalidade de fornecimento a terceiros, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com massa total de 24,28g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas), e 13 (treze) porções de maconha, pesando 91,08g (noventa e um gramas e oito centigramas).

Além disso, ambos foram absolvidos do crime de
associação para o tráfico de drogas

(Lei n. 11.343/2006, art. 3
5
)
.

Contextualizado o fato, passo ao exame das pretensões defensivas conjuntamente por guardarem similitude de pedidos.

I –
Da absolvição
:

Ambos os apelantes pleiteiam
a
a
bsolvição consubstanciada na
inexist
ência de
provas
suficientes
nos autos
quanto à autoria delitiva
,
com amparo no art. 386, VII, do CPP.

A Defesa do réu Paulo Henrique requer a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, que preceitua que a dúvida deve ser dirimida em favor do réu.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas nos autos, verifico que
a pretensão absolutória
não merece amparo
.

A
materialidade do delito ficou comprovada p
or meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id
2
78524873
),
Boletim de Ocorrência
(Id 2
78524874
),
Termo de
Exibição e
Apreensão
(Id 2
78524875
),

Laudo
Pericial n.
522.3.10.9191.2024.146420-A01
(Id
2
78524877
)
,
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório
que passo a expor.

Extrai-se da
dinâmica em que ocorreu a apreensão das drogas
que, d
urante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia de que um veículo Onix preto,
com origem em
Nova Xavantina
/MT,
chegaria
até
Água Boa
com intuito de
distribuir entorpecentes.
Neste município, a
o passarem pelo bairro Vila Nova, localizaram o automóvel
indicado
parado em frente a uma casa já conhecida como ponto de venda de drogas.

Quando
os policiais
retornaram para a abordagem, viram os acusados entrarem rapidamente no carro e saírem, enquanto dois outros indivíduos deixavam a residência a pé em sentido oposto. A guarnição acionou apoio e o veículo foi interceptado na Avenida Júlio Campos.

Consta que d
urante a abordagem,
a ré
Jaqueline lançou ao chão um invólucro que carregava no bolso e
o réu
Paulo quebrou seu celular ao arremessá-lo ao solo.

No interior do carro,
foram e
ncontra
d
a
s
divers
as porções
de maconha e cocaína
.

Os policiais militares
Kássio
Henrique, Alexandro, Bruno e Thiago Jhonny
prestaram declarações harmônicas e coesas nesse sentido, em ambas as fases da persecução penal.

Em Juízo, as referidas testemunhas
relataram de forma coerente que havia denúncia
prévia
sobre a distribuição de drogas na cidade de Água
Boa
/MT
,
indicando o
veículo
utilizado na ação criminosa (automóvel Chevrolet
Onix
,
de cor preta
), sendo que, em patrulhamento
, visualizaram o
s réus
trafegando com o veículo
apontado
, realiza
ndo
a abordagem
e apreenderam
as porções de entorpecentes
(Id 278526948 e Id 278526949).

O policial
Thiago Jhonny

descreveu
que
,

ao visualizar o veículo estacionado em uma residência conhecida como ponto de venda de drogas, decidiu retornar com a viatura. Pelo retrovisor, percebeu que os apelantes entraram rapidamente no veículo e subiram a rua. Quando abordados, a apelante Jaqueline tentou despistar, jogando uma porção de entorpecente no chão, enquanto Paulo Henrique arremessou seu celular ao solo, quebrando-o. Na busca veicular, foram encontradas as demais substâncias entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o apelante Paulo Henrique negou a autoria do delito, alegando que o veículo não lhe pertencia e que não tinha conhecimento da existência de drogas em seu interior. Afirmou que havia tomado o carro emprestado para buscar Jaqueline, pessoa que conheceu em um site online de programas sexuais

(Id 278526948
).

Por sua vez, a apelante Jaqueline afirmou que toda a droga apreendida (maconha e cocaína) lhe pertencia, alegando que seria para seu consumo pessoal.
Alegou, ainda,
que estava na companhia
do corréu
apenas para um programa sexual e que ele não tinha conhecimento de que ela transportava os entorpecentes

(Id 278526948
).

Impende consignar que
as versões apresentadas pelos apelantes
se
mostram inverossímeis e desamparadas do conjunto probatório produzido
nos autos
, notadamente porque
se contrapõe
m
a narrativa uníssona dos policiais,
no sentido de que a ré Jaqueline
tentou dispensar uma porção de droga e o réu Paulo Henrique quebrou seu celular, ao jogá-lo ao chão, quando avistaram a Polícia, condutas incompatíveis com as declarações apresentadas.

Note-se que a alegação da ré Jaqueline de que as drogas eram para seu próprio consumo carecem de credibilidade e mostra-se pouco crível ao considerar a quantidade de porções apreendidas (
45 porções de cocaína e 13 porções de maconha
), além do fato de que seria usuária apenas de maconha,
embora tenha sido apreendida cocaína também, a demonstrar a contradição em suas próprias declarações. Ainda que alegue
que
iria
“dividir” a droga com “outras meninas”, também configura o crime de tráfico de drogas, o qual se consuma com a entrega
a
terceiros
, mesmo
gratuitamente (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

De toda sorte, conforme bem apontado pelo Juízo singular:
“o fato de ser a ré JAQUELINE usuária de drogas, também não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Enunciado Orientativo nº 03, da TCCR/TJMT”
(Id 278526950).

Verifica-se
, outrossim,
que nem sequer ficou comprovado nos autos a alegação do acusado de que teria pegado o carro emprestado,
tampouco apontou quem seria o real proprietário,
a
lém d
e que

não basta a simples negativa acerca da ciência da droga para afastar a responsabilidade
criminal, sendo que competia à Defesa comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do CPP.

Saliente-se que
a
quantidade e
a
forma de acondicionamento das drogas
–
45 porções de cocaína
(
24,28g
)
e 13 porções de maconha
(91,08g)
–
, todas individualmente embaladas
,
somadas às circunstâncias que permeiam o caso, visto que
havia denúncia prévia de tráfico e o
s acusados esta
riam
transportando as substâncias entorpecentes
entre municípios
; estavam em uma casa conhecida como “boca de fumo”;
apresenta
ram
atitudes suspeitas ao se depararem com os policiais
;

além das
vers
ões

serem divergentes àquelas apresentadas pelas testemunhas
, mostram-se suficientes para demonstrar a finalidade mercantil
e amparar a condenação.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar decreto condenatório.

Destaco que o
fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.
8
).

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
27
.
11
.
2024).

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou
transporte
do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada
pelas circunstâncias fáticas
,
é
suficiente para a configuração d
o
tipo penal
, como ocorreu no presente caso.

O simples fato de o
s
apelante
s
não ter
em
sido flagrado
s
na efetiva mercancia d
as
substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas,
principalmente
porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que
o agente
seja surpreendid
o
praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp

1917794/MS, Rel. Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
7
.
12
.
2021
).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.

7).

Há que se considerar, ainda, o princípio d
o
livre conv
encimento
motivad
o
do juiz
, em sintonia com o disposto no
ar
tigo
155 do CPP, que permite ao julgador apreciar
, livremente,
o acervo probatório e,
de forma fundamentada
, formar sua convicção.

Assim, deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
ante a suficiência probatória.

I
I
– D
o tráfico privilegiado
:

A Defesa do réu
Paulo Henrique

pretende
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4º, da Lei
n.
11.343/06 (tráfico privilegiado)
, ao argumento de que não houve fundamentação para o seu afastamento.

Sem razão
, contudo.

Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos estes que devem estar presentes cumulativamente.

No caso em análise, o apelante Paulo Henrique é reincidente específico, conforme consta dos autos do processo executivo de pena n
.
0001841-57.2018.8.11.0021
, referente à condenação nos autos n.
0000901-05.2017.8.11.0029
,
fator este
que, por si só, impede o reconhecimento do
benefício pretendido.

Nesse sentido:
“
Inviável o reconhecimento do privilégio diante da reincidência do apelante, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
”

(
TJMT, AP
1024655-27.2023.8.11.0003,
Rel. Des.

Paulo
d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal,
j.
2
.
8
.
2024
).

Desse modo, diante da condição de reincidente do apelante não há falar em incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, devendo ser mantida a sentença nos termos em que fixada.

Pelo exposto, em

con
sonância

com
o parecer da PGJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025